Tribunal: TJMT
Processo: 1006187-35.2025.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006187-35.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEOZINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 126.965.088-28 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM ENDEREÇO EQUIVOCADO. INVASÃO DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cumprimento equivocado de mandado de busca e apreensão na residência do apelante por agentes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar: (i) se os documentos juntados com a apelação configuram inovação probatória vedada em sede recursal; (ii) se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado em razão do cumprimento de mandado judicial em endereço diverso do indicado; (iii) se a invasão indevida da residência enseja dano moral presumido; e (iv) se os danos materiais foram suficientemente comprovados.

III. Razões de decidir

3.

Os documentos juntados com as razões recursais, extraídos de processo público conexo, não constituem prova nova vedada pelo art. 435 do CPC, por serem preexistentes, públicos e acessíveis às partes.

4.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

5.

Documento oficial expedido pela autoridade policial responsável pela operação reconhece expressamente que o cumprimento do mandado ocorreu por equívoco na identificação do endereço do investigado, comprovando a falha na prestação do serviço público.

6.

As fotografias juntadas aos autos evidenciam o arrombamento do portão e da porta da residência, bem como a desordem causada pela diligência policial, estabelecendo nexo direto entre a atuação estatal e os danos constatados.

7.

A violação indevida da inviolabilidade domiciliar, assegurada pelo art. 5º, XI, da CF, configura lesão à dignidade, à privacidade e à segurança da vítima, caracterizando dano moral presumido, independentemente de prova específica do sofrimento.

8.

Consideradas as peculiaridades do caso, especialmente a ausência do autor e de seus familiares durante a diligência, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 25.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9.

O pedido de indenização por danos materiais não merece acolhimento, pois inexistem documentos aptos a demonstrar a efetiva extensão dos prejuízos alegados, não tendo o apelante se desincumbido do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

10.

A indenização por danos morais deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC a partir da data do arbitramento, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

11.

A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso parcialmente provido
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, mantida a improcedência do pedido de danos materiais.

Tese de julgamento:
"O cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço equivocado configura falha na prestação do serviço público e atrai a responsabilidade civil objetiva do Estado quando demonstrados a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade. A invasão indevida da residência gera dano moral presumido, enquanto a indenização por danos materiais depende de prova específica da efetiva extensão do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5º, XI, e 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, 435 e 98, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AC 0503873-20.2015.8.11.0041, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026; TJ/MG, AC 5000159-84.2019.8.13.0378, rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Leozino José dos Santos
contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o autor não comprovou suficientemente a conduta estatal, o nexo de causalidade e os pressupostos necessários à responsabilização civil do ente público. O autor foi condenado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Nas razões recursais, o apelante aduz que a sentença aplicou rigor probatório incompatível com a responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Afirma que a invasão equivocada de sua residência por agentes da Polícia Judiciária Civil, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão destinado a terceiro, bem como os danos materiais e morais daí decorrentes, estariam suficientemente demonstrados pelos elementos constantes dos autos.

Assevera que o conjunto probatório foi inadequadamente valorado, defendendo que o boletim de ocorrência, as fotografias dos danos e o mandado de busca e apreensão deixado no imóvel devem ser apreciados de forma conjunta.

Argumenta que o cidadão encontra dificuldades naturais para produzir provas em situações envolvendo atuação policial, razão pela qual não poderia ser exigida prova absoluta da conduta estatal. Sustenta, ainda, que incumbiria ao Estado demonstrar a regularidade de sua atuação e eventual causa excludente da responsabilidade.

Afirma que a própria documentação apresentada pelo Estado contém ofício subscrito por Delegada de Polícia informando que o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante ocorreu por equívoco na identificação do endereço do investigado.

Destaca que os danos morais decorreriam da própria invasão indevida do domicílio, da violação da privacidade, do constrangimento experimentado e da necessidade de mudança de residência. Sustenta, quanto aos danos materiais, que as fotografias e o boletim de ocorrência demonstrariam as avarias ocasionadas ao imóvel e aos bens existentes na residência, defendendo que tais elementos seriam suficientes para comprovar os prejuízos suportados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos indenizatórios, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos termos formulados na petição inicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sustentando que a atuação policial decorreu do estrito cumprimento de ordem judicial, que os documentos apresentados pelo apelante são insuficientes para caracterizar conduta ilícita, que o mero desconforto decorrente de diligência policial regular não configura dano moral indenizável, e que os documentos juntados com as razões recursais constituem inovação probatória vedada pelo art. 435 do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LEOZINO JOSÉ DOS SANTOS
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na petição inicial, o autor narrou que, em 8 de julho de 2022, por volta das 6h, sua residência, então situada na Avenida Tancredo Neves, Cohab Nova, Cáceres/MT, foi invadida equivocadamente por agentes da Polícia Judiciária Civil do Estado, que cumpriam mandado de busca e apreensão dirigido a terceiro (Bruno Ferreira Maniero).

Relatou que os policiais arrombaram o portão e a porta da sala, reviraram os cômodos, causaram desordem geral e provocaram o desaparecimento de ferramentas de trabalho e danos em roupas e calçados, em razão de a residência ter permanecido aberta após a diligência.

Sustentou que o episódio acarretou abalo psicológico, insegurança e humilhação perante a vizinhança, levando-o a mudar de endereço. Com fundamento na responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF), requereu indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 6.700,00.

O Estado apresentou contestação arguindo ausência de prova inequívoca dos fatos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Após impugnação à contestação pelo autor e intimação das partes para especificação de provas — ambas inertes —, o feito foi julgado antecipadamente. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo que, embora os danos materiais fossem demonstrados pelas fotografias, não havia prova inequívoca de que foram causados por agentes públicos estaduais, nem do nexo de causalidade entre a conduta estatal e os prejuízos alegados.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação, arguindo, em síntese: (i) que a sentença incorreu em rigor probatório incompatível com a responsabilidade civil objetiva do Estado; (ii) que o conjunto probatório — Boletim de Ocorrência, fotografias, mandado de busca e apreensão deixado no local e, sobretudo, ofício da Delegada de Polícia de Cáceres admitindo expressamente o equívoco na identificação do endereço — era suficiente para comprovar a conduta estatal, o dano e o nexo causal; e (iii) que o dano moral é
in re ipsa
em casos de invasão domiciliar ilegal.

I — Da alegada inovação probatória

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que os documentos juntados com as razões de apelação constituiriam prova nova, vedada em sede recursal.

A alegação não merece acolhida.

Os elementos trazidos pelo apelante foram extraídos de autos de processo público — Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 1003876-76.2022.8.11.0006, em trâmite perante a Comarca de Cáceres. Cuida-se, portanto, de documento preexistente, oriundo de procedimento público e acessível a ambas as partes, não havendo falar em prova nova apta a surpreender o contraditório ou a ensejar supressão de instância. A vedação do art. 435 do CPC dirige-se à prova que, por sua natureza e origem, não poderia ter sido produzida anteriormente; não alcança documentos extraídos de autos públicos conexos ao objeto da lide.

II — Do mérito

A controvérsia central reside em saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado pela invasão equivocada da residência do autor.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, condicionada à demonstração de três elementos: conduta do agente público, dano e nexo de causalidade.

No caso, todos estão presentes.

Quanto à
conduta estatal
, o Ofício nº 2025.5.209682/DR CÁCERES, subscrito pela Delegada de Polícia Dra. Bruna Caroline Fernandes de Laet em 17 de julho de 2025, é categórico ao confirmar que o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante ocorreu em razão de equívoco na identificação do endereço do investigado
Bruno Ferreira Maniero
, que residia na mesma rua. O documento esclarece, ainda, que todos os demais mandados cumpridos na mesma data se deram de forma regular, sendo o caso do apelante o único em que houve erro.

A conduta dos agentes públicos está, portanto, cabalmente demonstrada por documento oficial, emanado da própria autoridade policial responsável pela diligência.

Quanto ao
dano
, as fotografias acostadas à inicial registram o arrombamento do portão e da porta da sala, além da desordem causada no interior da residência. A existência de avarias materiais no imóvel é incontroversa.

Quanto ao
nexo causal
, a ligação entre a diligência policial equivocada e os danos verificados é direta e inafastável: foi o cumprimento do mandado no endereço errado que gerou o arrombamento, a desordem e os prejuízos experimentados pelo autor. Não há causa alternativa plausível que justifique as avarias documentadas.

Reunidos os três elementos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.

III — Dos danos morais

O dano moral, na espécie, é
in re ipsa
. A invasão do domicílio — garantido como asilo inviolável pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal — por agentes do Estado, com arrombamento e revolvimento de todos os cômodos, configura, por sua própria natureza, lesão à dignidade, à privacidade e à segurança do cidadão, independentemente de prova específica do sofrimento. Qualquer pessoa que tenha sua residência invadida por policiais, ainda que por erro, experimenta humilhação, insegurança e constrangimento de magnitude considerável. O abalo, nessas circunstâncias, é inerente ao fato.

A orientação jurisprudencial é firme nesse sentido. Esta Corte, em caso análogo envolvendo cumprimento de mandado judicial em endereço equivocado, assim se pronunciou:

“O cumprimento de mandado judicial em endereço equivocado caracteriza falha na prestação do serviço público, ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado. [...] A violação à inviolabilidade domiciliar gera dano moral presumido, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 05038732020158110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2026)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em hipótese análoga de invasão da residência de terceiro não envolvido na investigação:

“O mau planejamento de operação policial destinada à captura de investigado por tráfico de drogas, com a invasão da residência de terceira pessoa e uso de força contra o alvo errado, na presença de seus familiares, ofendendo a sua dignidade, enseja reparação por danos morais”.
(TJ-MG — AC nº 50001598420198130378, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 15/12/2022, publ. 16/01/2023)

No presente caso, registre-se que o autor e seus familiares não se encontravam na residência no momento da diligência. Esse dado, embora não afaste a ilicitude da conduta nem o dever de indenizar, repercute na fixação do
quantum
, por indicar que não houve confronto direto entre o apelante e os agentes policiais, nem exposição pessoal imediata ao constrangimento da abordagem. Considera-se, ainda, a condição econômica do autor, beneficiário da gratuidade de justiça, e a necessidade de que a indenização cumpra função compensatória sem ensejar enriquecimento sem causa.

Diante dessas circunstâncias, arbitro a indenização por danos morais em
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), valor que se afigura razoável e proporcional à extensão do dano, sem configurar excessividade.

IV — Dos danos materiais

O pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.700,00, não comporta acolhida. O autor não trouxe aos autos qualquer elemento — nota fiscal, recibo, orçamento ou laudo — que comprove efetivo desembolso para o conserto das avarias no imóvel ou para a reposição dos bens que afirma terem desaparecido ou sido danificados. As fotografias demonstram a desordem e os danos ao portão e à porta da sala, mas são insuficientes para quantificar os prejuízos materiais com o grau de certeza exigido para a condenação. Nesse ponto, o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC não foi satisfeito, razão pela qual o pedido de indenização por danos materiais deve ser julgado improcedente.

V — Dos consectários legais

A indenização por danos morais deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC a partir da data de arbitramento (publicação do acórdão), até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

VI — Da sucumbência

Considerando que o autor decaiu apenas quanto ao pedido de danos materiais — de menor expressão econômica em relação ao total postulado —, a sucumbência deve ser repartida proporcionalmente entre as partes. Fixo os honorários advocatícios em
10%
sobre o valor da condenação, distribuídos da seguinte forma:
60%
em benefício do advogado do autor, a cargo do Estado de Mato Grosso, e
40%
em benefício do advogado do ente estatal, a cargo do apelante, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento das custas processuais, nos termos da legislação estadual aplicável.

VII — Dispositivo

Ante o exposto,
dou provimento em parte ao recurso de apelação
para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), atualizado pela taxa SELIC a partir da data do arbitramento (publicação do acórdão) até o efetivo pagamento, nos termos da EC 113/2021.

Em razão da sucumbência parcial, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor da condenação, sendo
60%
em benefício do advogado do autor, a cargo do Estado de Mato Grosso, e
40%
em benefício do advogado do ente estatal, a cargo do apelante, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento das custas processuais, nos termos da legislação estadual aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026